Tribunal: TJMT
Processo: 0000481-16.2015.8.11.0014
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000481-16.2015.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE POXOREU (EMBARGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE POXOREU-MT (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (EMBARGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –– ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões, a parte embargante defende os seguintes pontos:

I – Omissão quanto ao cerceamento de defesa;

II – Omissão no que tange a nulidade das CDA’s, uma vez que não houve enfrentamento dos argumentos da não atenção aos requisitos obrigatórios do art. 202 do CTN;

III – Omissão ao não se pronunciar acerca dos motivos apresentados pelo banco de que as rubricas contábeis não são tributáveis:

IV – Omissão em não se manifestar acerca das incorreções no cálculo do fisco e sobre a tese do efeito confiscatório da multa.

A par desses argumentos, requer sejam os presentes embargos declaratórios conhecidos e providos para eliminar as contradições e suprir as omissões apontadas, senão para atender ao prequestionamento postulado (Súmula 98 do STJ), sob pena de ofensa ao artigo 1022, incisos I e II, e art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PRELIMINAR NULIDADE DA CDA – AFASTADA - INCIDÊNCIA DE ISSQN EM SERVIÇOS BANCÁRIOS – POSSIBILIDADE – DENOMINAÇÃO NÃO TAXATIVA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA 424 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura o cerceamento de defesa, quando a matéria se refere a direito e fato, estando demonstrada a ausência de necessidade de produção de novas provas.

2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez que somente pode ser elidida por prova inequívoca (artigo 204, do CTN).

3. A observância dos requisitos previstos no artigo 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80 visa a que a CDA, como título executivo, permita ao devedor o exercício da ampla defesa, em virtude do conhecimento das especificidades do crédito que lhe é cobrado.

4. A Lei Complementar 56/87 apresenta rol taxativo dos serviços bancários que constituem fato gerador da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

5. É legítima, contudo, a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto-lei 406/1968 e à Lei Complementar 56/1987 (Súmula 424/STJ), notadamente considerando que a Lei Complementar 116/03 alterou o rol de serviços de forma a possibilitar a tributação das tarifas bancárias em discussão.

6. Sentença mantida, recurso desprovido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissões.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse diapasão, a despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, senão vejamos:

“Com efeito, o art. 330, I, do CPC, concede ao julgador a possibilidade de decidir a lide quando houver provas suficientes ao seu convencimento, senão vejamos:

“Art. 330 - O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - quando a decisão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.”

Logo, não representa cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se a produção de novas provas não trará elementos capazes de modificar a decisão a ser proferida.

(...)

Sem razão à parte Apelante, visto que as certidões de dívida ativa que embasam o executivo fiscal de base demonstram a confluência dos requisitos previstos nos artigos 2º, parágrafo 5º, incisos II, III e IV, da LEF e artigo 202, inciso II, do CTN.

(....)

Desta forma, os serviços que não fazem parte do rol taxativo elencado no Decreto-lei nº 406/68 e Leis Complementares nº 56/87 e 116/03 não constituem fato gerador hábil a ensejar a cobrança do ISSQN.

Todavia, considerando que as instituições financeiras constantemente alteram a nomenclatura de seus serviços, fez-se necessário flexibilizar a interpretação das aludidas normas, através de uma leitura extensiva quanto aos itens nelas expostos com o escopo de se enquadrar serviços correlatos àqueles expressos.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 424, a qual disciplina que “é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto Lei nº 406/1968 e a Lei Complementar nº 56/87”, ou seja, a lista anexa à Lei Complementar n°. 116/2003 é taxativa, porém, permite uma análise extensiva, possibilitando a tributação sobre outros serviços congêneres àqueles que estão expressamente dispostos, senão vejamos:

(...)

Assim, deixa de prosperar a tese sustentada pela entidade bancária de que a falta de previsão na lista de serviços não permite a incidência do ISS sobre o serviço prestado.

De outro lado, cediço que é de competência dos Municípios listar os serviços sujeitos ao ISSQN, nos termos do art. 156, III, da CF, in verbis:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

Nesse sentido, o Código Tributário Municipal, Lei nº 1.738/2014, em seu art. 15 e itens seguintes, especifica que o imposto reflete sobre as atividades inerentes à prática empresarial da parte Apelante, senão vejamos:

(...)

Dessa forma, resta claro que os serviços prestados pelo apelante têm incidência do ISSQN, uma vez que há a possibilidade de interpretação extensiva e aplicação analógica.

Quanto a constituição do crédito, é incontroverso nos autos que se trata de cobrança de crédito tributário referente ao não-recolhimento de ISSQN no período compreendido entre os exercícios discriminados.

Ademais, a ausência da quitação é confessada pelo recorrente, que apenas sustenta a ilegalidade da cobrança em razão de não se tratar de serviço disposto na lista anexa à LC 56/87, com redação dada pela LC 116/03.”

Ora, conforme se verifica do trecho supracitado o Relator do v. Acórdão expôs todos os motivos que levaram ao seu convencimento. Logo,
o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Não obstante a isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame (REsp 1259035/MG/2018).”

Portanto, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022